Tribunal: TJDFT
Processo: 0728982-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. DEFERIDO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA DATA DA AUDIÊNCIA. SUFICIÊNCIA. NOVA INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. No caso, inexiste vício de omissão ou nulidade no acórdão embargado, pois o pedido de sustentação oral foi devidamente apreciado e deferido quando a parte recorrente já havia sido intimada da data da audiência.
2. Conforme previsão da Portaria GPR 948 de 30 de maio de 2022, deferido o pedido realizado com antecedência de até 48 (quarenta e oito) horas da sessão, não haveria sequer tempo hábil para nova intimação da parte, que já possuía conhecimento da data da audiência e poderia empregar a diligência profissional esperada para participar da audiência conforme requerido.
3. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.